Tribunal: TJSP
Processo: 2235363-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de credora que obteve reconhecimento de união estável com o falecido autor da demanda. Pedido de requisição em seu nome de ? do valor cobrado. Inviabilidade. Inexistência de decisão judicial sobre o direito aos valores que se encontram homologados nestes autos. Questão que deve ser submetida às vias próprias em vara de família e sucessões. Manutenção de ? do

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de credora que obteve reconhecimento de união estável com o falecido autor da demanda. Pedido de requisição em seu nome de ? do valor cobrado. Inviabilidade. Inexistência de decisão judicial sobre o direito aos valores que se encontram homologados nestes autos. Questão que deve ser submetida às vias próprias em vara de família e sucessões. Manutenção de ? do crédito nos autos para posterior liberação a quem de direito.
Recurso provido.